Tribunal: TJMT
Processo: 1005992-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recuso de Agravo de Instrumento interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.o 1008839-05.2020.8.11.0037 – Ação de Cobrança de Seguro DPVAT – proposta por JOSÉ VIEIRA LIMA FILHO – determino, a realização de prova pericial médica, caso não haja nos autos, nomeou como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, no 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Fixou valor dos honorários periciais devidos ao médico em R$700,00 (setecentos reais), em face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais (Agravo de Instrumento no 171121/2015 – Classe CNJ - 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2o, §3o, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Determinou a intimação da parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1o, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, a necessidade de se deferir efeito suspensivo ao presente recurso.
Alega que o valor fixado pelo juízo a título de honorários periciais é superior ao devido.
Defende ser da parte Agravada o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme estatui o art. 373,I do CPC.
Ainda, que em sendo a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita o custeio da perícia deve ser pelo Estado.
Em não sendo o caso, pretende a redução dos honorários periciais.
Discorre sobre a antecipação dos efeitos da tutela.
Requer seja concedida a liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, bem como para antecipar os efeitos da tutela, determinando que a perícia seja custeada tão somente pela parte agravada, subsidiariamente que o Estado assuma as despesas periciais; ou, ainda, alternativamente que seja determinado a redução do valor para R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).
No mérito, seja conhecido e provido o presente recurso pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, a fim de que seja reformada a decisão, para determinar: que a perícia seja custeada pela parte agravada, ou, que o Estado assuma as despesas periciais; ou ainda, alternativamente, que seja determinada a redução do valor para R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito ativo/suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
Com efeito, a concessão da tutela antecipada recursal condiciona-se a comprovação de forma concomitante da verossimilhança das alegações e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Em sede de cognição sumária, não visualizo, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito pleiteado.
No que diz respeito, ao efeito da suspensivo, considerando apenas as provas lançadas pelo agravante, bem como o que estabelece o art. 95, tenho que o caso comporta o efeito pretendido.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo.
Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, apenas para suspender a decisão agravada, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator